Tribunal: TJBA
Processo: 8026345-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026345-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCIVANDO OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO, SHEILA SENTO SE ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ARTIGO 147, CAPUT, DO CP). ALEGAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TRATA-SE, EM VERDADE, DA EMENDATIO LIBELLI, CONSOANTE PERMISSIVO DO ARTIGO 383 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA-BASE. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente em parte a ação penal para condenar o acusado, contudo desclassificando a conduta para a modalidade prevista no 147, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto e o pagamento de um salário mínimo a título de reparação por danos morais. Ao final, concedeu o direito de recorrer em liberdade ao acusado. II- Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) ocorrência de mutatio libelli ilegal (ii) possibilidade de absolvição e (iii) adequação, de oficio, da pena. III – Razões de decidir 3. Não existe nulidade na aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP quando a denúncia classificar os fatos descritos e imputar ao Recorrente, prática delituosa, inicialmente, porém no curso da persecução penal, restar evidente que o representante do Ministério Público de primeiro grau incorreu em equívoco ao classificar a conduta, inexistindo inovação fática a mera alteração de capitulação legal. 4. A autoria e a materialidade delitivas estão satisfatoriamente comprovadas por meio de depoimentos da vítima e das testemunhas, além de outras provas, incluindo o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (id. 76108141 – pág. 24-28) e Laudo de Exame Pericial (id. 76108156 – pág. 02-07). 5. Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. 6. Estando comprovado que o Acusado ameaçou a vítima, não há que se falar em absolvição. 7. Mesmo não questionada, torna-se legítima a análise do restante da dosimetria da pena, de ofício, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pela Magistrada a quo. 8. Quanto à exasperação do vetor culpabilidade, esta não deve prosperar, visto que para fins de individualização da pena, ela deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a avaliação da maior ou menor censura ao comportamento do réu, de modo que a simples menção de que o fato é reprovável não tem o condão de justificar o incremento da pena-base. IV – Dispositivo e tese: 9. Conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa e DE OFÍCIO, reduzindo a pena do acusado para 02 meses e 18 dias de detenção, em regime aberto, cumulada ao pagamento de um salário-mínimo a título de reparação dos danos morais sofridos. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8026345-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante LUCIVANDO OLIVEIRA FERREIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, reduzir a sua pena para 02 meses e 18 dias de detenção em regime aberto, cumulada ao pagamento de um salário-mínimo a título de reparação dos danos morais sofridos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.